Tribunal: TJBA
Processo: 8051431-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051431-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA MARIA APRIGIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

REVISÃO DE PROVENTOS. PENSÃO APARENTEMENTE CONCEDIDA DE FORMA CORRETA. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM DA REMUNERAÇÃO.

1.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar o pagamento de proventos de inatividade entre as suas atribuições legai
s.

2
.
Afasta-se a tese de
decadência
,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

3
.
Igual sorte segue a prejudicial de mérito por prescrição, pois o ato aposentadoria não deve e nem pode ser utilizado para fins de caracterização do marco para contagem do prazo quinquenal.

4
.
O cotejo dos autos revela que
a Impetrante teve instituída em seu favor pensão previdenciária exatamente no mesmo valor que o
de cujus
percebia enquanto em vida.

5
.
Os documentos encartados, dentre os quais a “Certidão se Vivo Estivesse”, foi construído sem considerar todas as parcelas percebidas pelo
de cujus
, resultando, inclusive, em um valor menor do que o percebido pela Impetrante
.

6. Inviável, portanto, se mostra a concessão da ordem pretendida nestes autos, à medida que, baseada nas informações produzidas com a Inicial, trará para a Impetrante um resultado maléfico, com provável redução dos seus proventos.

7.

Segurança denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA